Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-75.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Obrigação de fazer. Disponibilização de vaga e matrícula em escola. Honorários advocatícios. Defensoria pública. equidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando reformar a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar honorários à Defensoria Pública do Distrito Federal, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Discute-se no recurso o valor dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal. O proveito econômico da parte é inestimável e é baixo valor atribuído à causa.
III. Razões de decidir
3. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que são devidos honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. - Recurso Extraordinário (RE) 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002).
4. No caso concreto, a verba honorária fixada em 20% do valor da causa desprestigia a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal e a dignidade da carreira, sendo necessário aplicar o critério de equidade na fixação da verba.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida. Maioria.
Dispositivo relevante citado: artigo 85, § 8o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.002/STF.